Tribunal: TJES
Processo: 5001942-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LUCAS DA ROCHA LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUCAS DA ROCHA LOPES em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por meio da qual pretende, na condição de servidor público municipal, o reestabelecimento de auxílio transporte, que fora revogado sob o argumento de que o Requerente se locomove ao posto de trabalho por veículo próprio, seletivo ou especial.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR o Município Requerido a realizar o pagamento do auxílio-transporte de forma parcial, no valor que ultrapassar o importe de R$ 171,50, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que, não tendo havido requerimento administrativo prévio, carece o autor de interesse processual.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença encontra-se amparada na consolidada jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal quanto à prescindibilidade de requerimento administrativo prévio para gozo do auxílio-transporte, uma vez que, em observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), não existe a referida exigência.

A esse respeito, confira-se: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001705-72.2022.8.08.0035, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 11/Dec/2023.

Em relação ao direito ao auxílio-transporte devido em favor do Requerente, o
decisum
vergastado encontra-se em consonância à jurisprudência do STJ segundo a qual “É devido o pagamento de auxílio-transporte ao servidor público que utiliza veículo próprio no deslocamento para o trabalho” (
AgRg nos EDcl no Ag 1.261.686-RS
, DJe 3/10/2011, e
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 576.442-PR
, DJe 4/10/2010. AgRg no
AREsp 238.740-RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2012).

No mesmo sentido, confira-se: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001941-24.2022.8.08.0035, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 14/Dec/2022.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)